Tribunal: TJDFT
Processo: 0713952-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE OBRIGATORIEDADE DE FORMAÇÃO DE LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. PAGAMENTO DE JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. TERMO FINAL.
Tendo em vista que o autor imputa às empresas rés a responsabilidade pelos danos experimentados em virtude de atraso na entrega do imóvel, servindo este fato como causa de pedir para a pretensão de ressarcimento dos valores desembolsados a título de juros de obra, mostra-se evidenciada a legitimidade das rés para figurarem no polo passivo da demanda, não se fazendo necessária a inclusão do agente financeiro responsável pelo financiamento do imóvel no polo passivo da demanda. Tendo em vista que, após a celebração do contrato de promessa de compra e venda, as partes firmaram novo instrumento contratual, estipulando nova data para a entrega do imóvel, deve prevalecer o pactuado no ultimo negócio jurídico, sobretudo porque mais benéfico para o promitente comprador. Carece a parte ré de interesse recursal quanto ao pedido de lucros cessantes, uma vez que a pretensão indenizatória a este título não foi acolhida na r. sentença. O atraso injustificado na conclusão do empreendimento imobiliário acarreta a incidência de juros de obra por período superior ao que estaria o promitente comprador obrigado a pagar, caso fosse cumprido o prazo para a entrega do imóvel, circunstância que torna impositivo o ressarcimento, na forma simples, dos valores desembolsados indevidamente a este título. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, segundo a qual a “penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”. Evidenciada a onerosidade excessiva da cláusula penal fixada no contrato de promessa de compra e venda, para o caso de atraso na entrega do imóvel, mostra-se impositiva a sua redução para que seja adotado como parâmetro o valor efetivamente pago pelo promitente comprador Evidenciada a existência de erro material na parte dispositiva da r. sentença, quando ao termo final para pagamento da multa contratual, mostra-se cabível a sua correção.6. Apelação Cível interposta pelas rés conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelo autor conhecido e provido.